Tribunal: TJPA
Processo: 0007257-64.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÃDIO QUALIFICADO PELA MOTIVO FÃTIL E PELA ADOÃÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÃTIMA (ART. 121, Â§2Âº, INCISOS II E IV, DO CÃDIGO PENAL). PRONÃNCIA. RAZÃES DA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO NO INDEFERIMENTO EM PEDIDOS DA DEFESA, MUTATIO LIBELLI, DIVERGÃNCIA ENTRE CONCLUSÃO DO LAUDO NECROSCÃPICO E FATOS NARRADOS NA DENÃNCIA). INOCORRÃNCIA. RAZÃES DO MINISTÃRIO PÃBLICO. REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ACERTADA. CIRCUNSTÃNCIAS CONCRETAS NÃO IMPERATIVAS DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1. No Ã¢mbito do processo penal hÃ¡ a necessidade de que se garanta ao rÃ©u o pleno exercÃcio do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real, e nÃ£o apenas pro forma.1.1. Juntado o laudo de necropsia apÃ3s a audiÃªncia de instruÃ§Ã£o, mas antes das alegaÃ§Ãμes finais, garantindo-se Ã s partes o direito de sobre ele se manifestarem, nÃ£o hÃ¡ falar em cerceamento de defesa.1.2. Ainda que o MinistÃ©rio PÃºblico Estadual nÃ£o tenha expressamente tipificado na denÃºncia a qualificadora do motivo fÃºtil, mas se houve a descriÃ§Ã£o fÃ¡tica do estopim para prÃ¡tica delituosa, nada obsta que o magistrado possa reconhecer a qualificadora, mediante a aplicaÃ§Ã£o do instituto da emendatio libelli, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatÃ3rio.2. âA decisÃ£o de pronÃºncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competÃªncia do Tribunal do JÃºri e constitui juÃzo positivo de admissibilidade da acusaÃ§Ã£o, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativaâ. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).2.1. Comprovada a materialidade e havendo indÃcios suficientes de autoria delitivas, impÃμe-se o julgamento pelo Tribunal do JÃºri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.3. Deve ser mantida a decisÃ£o que revoou a prisÃ£o preventiva do pronunciado, se o magistrado a quo, nÃ£o reconheceu, apÃ3s o encerramento da instruÃ§Ã£o processual e prolaÃ§Ã£o de decisÃ£o de pronÃºncia, a necessidade da manutenÃ§Ã£o da segregaÃ§Ã£o cautelar.4. Recursos conhecidos e desprovidos, decisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0007257-64.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRÉU BRANCO/PA
RECORRENTES: JAMES DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO IRIEL DE BRITO BATISTA - OAB/PA Nº 10.191) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVO FÚTIL E PELA ADOÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA.
RAZÕES DA DEFESA
: NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO EM PEDIDOS DA DEFESA,
MUTATIO LIBELLI
, DIVERGÊNCIA ENTRE CONCLUSÃO DO LAUDO NECROSCÓPICO E FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA). INOCORRÊNCIA.
RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ACERTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NÃO IMPERATIVAS DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.

No âmbito do processo penal há a necessidade de que se garanta ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real, e não apenas pro forma.
1.1.

Juntado o laudo de necropsia após a audiência de instrução, mas antes das alegações finais, garantindo-se às partes o direito de sobre ele se manifestarem, não há falar em cerceamento de defesa.
1.2.

Ainda que o Ministério Público Estadual não tenha expressamente tipificado na denúncia a qualificadora do motivo fútil, mas se houve a descrição fática do estopim para prática delituosa, nada obsta que o magistrado possa reconhecer a qualificadora, mediante a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.
2.

¿A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa¿
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
2.1.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria delitivas, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
3.

Deve ser mantida a decisão que revoou a prisão preventiva do pronunciado, se o magistrado
a quo
, não reconheceu, após o encerramento da instrução processual e prolação de decisão de pronúncia, a necessidade da manutenção da segregação cautelar.
4.

Recursos conhecidos e desprovidos, decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h do dia trinta dias de agosto de dois mil e cinte e um e término às 14h do dia 08 de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007257-64.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRÉU BRANCO/PA
RECORRENTES: JAMES DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO IRIEL DE BRITO BATISTA - OAB/PA Nº 10.191) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, sendo o primeiro interposto por
James da Silva Siqueira,
por intermédio do advogado Iriel de Brito Batista, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; e, o segundo, pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do promotor de justiça Carlos Alberto Fonseca Lopes, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo, que deferiu pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe a liberdade provisória.

Extrai-se da decisão de pronúncia, em resumo, que:
¿Segundo a denúncia:
No dia 10/12/2017, por volta das 02h00min neste munícipio, o denunciado matou a vítima Darlan da Silva Alves, mediante disparo de arma de fogo, tendo o crime sido praticado de modo a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima
.
Narra-se ainda que, a vítima e o denunciado, possuíam uma espécie de desinteligência, motivada por uma antiga discussão (cerca de um mês anterior à data dos fatos), onde a vítima e o acusado bateram boca por causa de uma cadeira.
No dia anterior ao dia dos fatos (09/12/2017), a vítima juntamente com alguns amigos e colegas, dentre eles o nacional Eduardo da Silva, vulgo DUDU, consumiam bebidas alcoólicas tranquilamente na residência de um nacional conhecido pela alcunha de DORI, situada na Vila Mojuzinho, neste município. Tendo em vista o avançar da hora, por volta 01h:00min, já do dia 10/12/2017, as pessoas começaram a ir embora para as suas respectivas casas, ficando no local apenas a vítima e o nacional Eduardo, com a finalidade de consumirem as últimas latinhas de cerveja que haviam sobrado. Ocorre que, de forma repentina, já por volta da 02h:00min, o denunciado chegou ao local onde ocorria a festa, e mesmo sem ser convidado, adentrou na residência, ocasião em que cumprimentou o nacional Eduardo e avistou que a vítima se encontrava no local, porém, sequer direcionou qualquer palavra para esta, tendo saído da residência logo em seguida. Achando estranha a visita do denunciado, e tendo em vista o desentendimento entre este e a vítima, o nacional Eduardo, por precaução, chamou a vítima para irem embora para suas respectivas residências.
Ato contínuo, o nacional Eduardo e a vítima se retiraram da residência, sendo que esta última saiu na frente, momento em que acabou sendo surpreendida pelo denunciado, que por sua vez, estava na frente da residência de posse de uma espingarda calibre .22, e sem possibilitar qualquer chance de defesa, desferiu um tiro na região da cabeça da vítima, a qual ainda tento se socorrer no interior da residência. O nacional Eduardo ia saindo da residência logo atrás da vítima, momento em que escutou o disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado em face da vítima, tendo Eduardo indagado de forma assustada o porquê de o ora denunciado ter feito aquilo. O denunciado, por sua vez, sem demonstrar qualquer arrependimento, ainda tentou recarregar a referida arama de fogo a fim de efetuar mais um disparo em face da vítima, porém, acabou não conseguindo e se evadiu do local tomando rumo ignorado
.¿
(grifei).

Inconformado com o
decisum
, sustenta o recorrente
James da Silva Siqueira
a nulidade absoluta do processo, em face do desrespeito aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, destacando

sinteticamente:

a)
a ausência de análise fundamentada pelo Juízo
a quo
acerca das preliminares e requerimentos realizados na resposta à acusação
,
não tendo havido a juntada aos autos de documentos imprescindíveis para a defesa e para o processo (laudo de Necropsia);

b)
a ilegalidade da decisão de pronúncia, pois, a despeito de toda a narrativa da denúncia se consubstanciar em acusar o recorrente do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, após o encerramento da instrução criminal, o
Parquet
, em sede de alegações finais, aditou a exordial, modificando a acusação para homicídio duplamente qualificado, o que, erroneamente, foi acatado pelo Juízo
a quo
, que, em absoluta contradição ao contido na prefacial acusatória, deixando de aplicar o art. 384 do Código de Processo Penal (
mutatio libelli
), pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima);

Ao final, postula que ¿
seja conhecido e provido o presente recurso, para que diante de toda ilegalidade promovida pelo Juízo a quo, seja o processo anulado a partir do recebimento da denúncia, para que o recorrente tenha garantido o cumprimento da lei¿.

O
Ministério Público
, em sede de contrarrazões, refutou as teses defensivas, postulando
¿o conhecimento e não provimento¿
do referido recurso.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, vindo-me redistribuídos por força de prevenção, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção indicada, determinei
: a)
o retorno do feito ao magistrado de 1º grau, a fim de que fosse cumprido o art. 589 do Código de Processo Penal - juízo de retratação; e
b)
o envio do parecer ao parecer do
custos legis,
na hipótese do julgador não se retratar.

Com o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, o magistrado, acatando pleito defensivo, substituiu, em 22.07.2020, a custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão.

Na sequência, o
dominus litis
protocolou petição sob o nº 2020.01518918-73,

interpondo
novo Recurso em Sentido Estrito
, em face do
decisum
que substituiu a prisão preventiva do réu James da Silva Siqueira por medidas alternativas, postulando o provimento do recurso, a fim de que fosse reformada a decisão, expedindo-se o mandado de prisão em desfavor do réu James da Silva Siqueira.

Nesse recurso, o Ministério Público de 1º Grau defende que, em função da periculosidade do réu, revelada pelo seu modo de agir no ilícito e pelo fato de ter fugido do distrito da culpa, ficando mais de 01 ano na condição de foragido, vindo a ser efetivamente preso no Estado de Pernambuco, circunstâncias que justificariam a custódia.

Argumenta, outrossim, inexistir excesso de prazo alegado pela defesa, uma vez que o acusado já se encontrava pronunciado desde o dia 07.11.2019, deixando de ser designada data para seu julgamento, diante da interposição do seu Recurso em Sentido Estrito, o que obstou, até o momento, o prosseguimento do feito.

Posteriormente, o magistrado
a quo
, na linha da determinação feita por este relator, realizou o juízo de retratação, mantendo a decisão de pronúncia do acusado pelos seus próprios fundamentos. Igualmente, considerando a protocolização de um novo Recurso em Sentido Estrito, subscrito, agora, pelo representante do Ministério Público (fls. 408/413), o julgador o recebeu, mantendo irretocável sua decisão pela substituição da custódia preventiva por medidas alternativas.

Ao retornar os autos conclusos ao meu gabinete, determinei, na data de 10/12/2020, atento à interposição de um novo recurso, desta vez por parte do
Parquet,
a intimação do advogado Iriel de Brito Batista, com o fito de que, no prazo de 05 dias, apresentasse as respectivas contrarrazões recursais.

Por fim, retornou, novamente, o feito concluso a este gabinete, com certidão lavrada pela Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Turmas Penais deste e. Tribunal, atestando que, o mencionado advogado, embora devidamente intimado - inclusive, com sua presença pessoal, dentro do prazo concedido, na citada Secretária -, optou, no uso de suas prerrogativas legais, por não apresentar a citada peça defensiva, o que motivou o envio do autos ao Ministério Público, para que emitisse parecer acerca dos recursos em sentido estrito interpostos pela defesa e, posteriormente, pela acusação.

Por último, lavrou parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, o qual opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
de ambos os recursos, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por
JAMES DA SILA SIQUEIRA
, e pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
¿.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007257-64.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRÉU BRANCO/PA
RECORRENTE: JAMES DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO IRIEL DE BRITO BATISTA - OAB/PA Nº 10.191) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.
1.

DO RECURSO DA DEFESA

De início,
com relação à suposta nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da juntada tardia do laudo de necropsia, afianço não ter procedência.

Digo isso, pois, da análise dos autos, muito embora no momento da instrução o Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2018.08.000153-TAN (fl. 271) ainda não tivesse sido juntado no feito em destaque, é valoroso lembrar, especificamente com base no entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência,
que a ausência de tal laudo não causaria qualquer nulidade no processo
, uma vez que não restando demonstrado qualquer prejuízo ao acusado,
a qual pode ser sanada até o momento do oferecimento das razões finais.

No ponto, cito julgado da lavra da eminente Ministra Laurita Vaz, em que Sua Excelência reconhece a regularidade de tramitação de processo no qual a
instrução já estava encerrada
e a apresentação das alegações finais estavam aguardando, apenas, a juntada de cartas precatórias e
laudo de exame cadavérico:
¿HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MENOS DE UM ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
2. A instrução criminal foi conduzida sem qualquer irregularidade, pois o Paciente foi preso pelos crimes de homicídio qualificado e furto majorado há menos de um ano e a instrução criminal já está encerrada, aguardando o processo apenas a juntada de carta precatória e de laudo de exame cadavérico, já requisitados, para a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação.
3. `Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo¿ (Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 476.570/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019 - grifei).

Não obstante, conforme sustentado pelo magistrado
a quo
, ao indeferir, em audiência (fl. 260), o pedido de suspensão do ato:
¿A interrupção suscitada pela defesa apontando que a ausência de laudos periciais nesta fase processual traz efetivos prejuízos ao acusado não merece guarida, posto que na fase judicio acusationes que ora se encontra, a formação do convencimento do Magistrado e conhecimento integral da causa deve realizar-se durante todo o feito processual que se inicia com a denúncia e encerra-se com a sentença de pronúncia ou impronúncia. Desta forma, até o término da fase em trâmite, suscitar nulidade por ausência de provas é antecipar o julgamento que será realizado ou término ou ao cabo da presente fase processual. Ademais, considero que a instrução em uma vez sendo interrompida, causará ainda mais prejuízos ao réu que se encontra preso e tem por direito constitucional a garantia da celeridade processual, devendo se alcançar em tempo razoável de duração do processo o conhecimento integral para o julgamento do feito. Isto posto,
INDEFIRO O PLEITO DE INTERRUPÇ¿O DA INSTRUÇ¿O PROCESSUAL
e passo ao regular andamento do feito, não obstante,
ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA NO QUE TANGE AO REQUERIMENTO DE JUNTADA DOS AUTOS
,
determinando a imediata juntada do laudo necroscópico e perícia de local de crime do Instituto de Medicina Legal (IML) e CPC Renato Chaves, a qual deverá ser apresentada a este Juízo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade administrativa do diretor do órgão local¿.
(grifos no original).

Ressalto, por oportuno, que o Delegado de Polícia Civil Filipe Moura Rêgo Nogueira Leal, protocolou no dia 25/09/2019 - um dia após a audiência de instrução e julgamento e um mês antes da juntada das alegações finais pela defesa -, por meio do ofício nº 724/2019-DPBB, a documentação solicitada na defesa prévia.

Diante disso, não há que se falar em ofensa aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois a parte teve acesso ao Laudo de Exame de Necropsia nº 2018.08.000153-TAN da vítima de homicídio Darlan da Silva Alves, após a sua juntada, ou seja,
a defesa teve garantidos os preceitos constitucionais invocados.

Desse modo,
não há que se falar em ilegalidade no ponto
.

Antes de proceder à análise das demais alegações do recorrente, releva destacar que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado, realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar a parte, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, de forma profundada, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri por disposição constitucional a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concreta.

Cediço que, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime e eventual excludente de ilicitude.

Oportuno ressaltar, que o Juízo do par é uma conquista societária desde 1.215, da Carta dos Barões, sendo tão importante quanto o Juízo de Direito tanto que a constituição assegura a soberania do veredito a ponto das cortes de juiz togado poder anular o veredito e mandar à novo, mas não subsumir na decisão do par.

No caso, a materialidade está suficientemente demonstrada pelo laudo necroscópico de fl. 271/271-v, que concluiu como
causa mortis
:
¿choque cardiogênico por consequência de ferimentos por arma de fogo¿.
Ou seja, em razão de ação pérfuro-contundente, provocada por disparo de arma de fogo, o coração da vítima, Darlan da Silva Alves, perdeu a capacidade para bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos, situação que culminou na morte do ofendido.

Em relação aos indícios de autoria, reproduzo, por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado nessa fase processual, por expressa força legal, ilustrando a versão acusatória, trecho da declaração prestada, em Juízo (mídia de fl. 230 dos autos originais), pela testemunha Eduardo da Silva:
¿(...) que conhecia tanto o acusado quanto a vítima. Que eram moradores da mesma vila. Que no dia dos fatos estavam em uma social, sendo ele, a vítima e outros amigos. Que no final da social ficaram na residência só ele e a vítima da social ficaram na residência só ele e a vítima Darlan. Que inesperadamente o acusado chegou na casa até a porta e avistou ele e o Darlan. Que o acusado apenas o cumprimento com dizeres `e aí Dudu?¿. Que logo em seguida o acusado foi embora. Que nesse momento ele e o Darlan resolveram ir embora. Que o Darlan pegou uma caixa de som e saiu na frente. Que quando estava saindo da casa, ouviu um tiro. Que nesse instante viu Darlan tentando retornar para dentro da casa já alvejado e com a mão no peito. Que saiu para fora da casa para ver o que tinha acontecido. Que viu o acusado com a arma na mão. Que questionou por que James teria feito aquilo com Darlan. Que James lhe disse que já tinha avisado que iria matar o Darlan. Que voltou para dentro da casa para socorrer a vítima. Que ao tentar ajudar Darlan já estava sem vida. Que foi logo em seguida avisar a família da vítima sobre o ocorrido. Que não sabe se entre o acusado e a vítima havia algum desentendimento. Que o acusado e a vítima se cumprimentavam porque moram na mesma vila. Que o acusado portava uma espingarda. Que também ficou sabendo de um desentendimento entre o acusado e a vítima por conta de uma cadeira. Que isso aconteceu cerca de 1 mês anterior ao crime. Que não tem nada a relatar tanto do acusado ou da vítima que desabonassem a conduta deles. Que deu mais ou menos 5 minutos entre o acusado chegar na social e tê-lo cumprimentado até o momento do tiro contra Darlan (...)¿.

Como se vê
, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir
que não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida, existindo, em verdade, razões suficientes para manter a decisão de pronúncia.

De mais a mais, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela defesa do recorrido,
não se visualiza dos autos nenhuma ilegalidade perpetrada pelo Juízo de origem, quando da adoção de novo enquadramento legal dos fatos narrados (
emendatio libelli
).

Digo isso pois, conquanto o Ministério Público Estadual não tenha expressamente indicado na denúncia a qualificadora do motivo fútil, descreveu que:
¿o Denunciado e a Vítima, há algum tempo, possuía uma espécie de desinteligência, motivada por uma antiga discursão, haja vista que, em uma determinada data, os mesmos `bateram boca¿ em um balneário localizado na Zona Rural deste Município de Breu Branco, sendo que o motivo da discussão teria sido por conta de uma determinada cadeira, bem como, sobre qual dos dois possuía mais condições econômicas¿.

Portanto,
¿[s]e a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli¿
(
STJ, HC 320.201/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015)
, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. ART. 418 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Desta feita, a alegação de nulidade suscitada - inclusão indevida de qualificadora na pronúncia - encontra-se prejudicada.
3. Ainda que assim não fosse,
nos termos do art. 418 do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.
O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. 4. Segundo a Corte local, o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal, o que implicaria em mutatio libelli. Em verdade, `o Ministério Público, no sumário de culpa, em seu memorial, apercebendo-se que a qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal encontrava-se devidamente descrita na denúncia, apesar de nela não indicada, requereu fosse reconhecida por ocasião da pronúncia¿. 5. Desse modo, não há falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, muito menos em necessidade de abrir vistas à defesa, especificamente, para se pronunciar sobre a referida qualificadora, como se tratasse de mutatio libelli. 6. Habeas corpus não conhecido¿.

(STJ - HC: 442758 SP 2018/0070307-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/03/2019 - grifei).

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela adoção de meio que dificultou a defesa da vítima).
2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Não obstante os consideráveis argumentos expedidos pelo
parquet
e do judicioso parecer do
custos legis
, tenho que
não merece prosperar o pedido de reestabelecimento da prisão preventiva do pronunciado James da Silva Siqueira.

Digo isso, pois de acordo com a decisão que implementou a medida extrema, datada de 13 de dezembro de 2017, era necessária, uma vez que:
¿a situação exposta demonstra fortes indícios sobre a possibilidade de os representados se furtarem da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não restará a aplicação da lei penal, assim como a ordem pública não restará resguardada se os mesmos continuarem
(sic)
em liberdade¿
. Ou seja, a custódia cautelar visava, à época, garantir a instrução processual, a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O recorrido foi preso, no Estado de Pernambuco, em 29/01/2019.

Após prolação da decisão de pronúncia, datada de 07 de novembro de 2019, foi deferida, em 22 de julho de 2020 - quase nove meses após o encerramento da primeira fase do rito procedimental adotado nos processos de crimes dolosos contra a vida - a revogação da prisão sob condições, com os seguintes fundamentos:
¿No caso em análise, vê-se que há indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do requerente no evento criminoso, o qual no dia 09/12/2017, por volta das 02h00min matou, mediante disparos de arma de fogo, a vítima DARLAN DA SILVA ALVES. O réu foi preso em 29/01/2019, e após a devida instrução processual, no dia 07/11/2019 este juízo prolatou sentença pronunciando o requerente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, estando atualmente o processo em fase recursal.
Contudo observo que mesmo após a conclusão da primeira fase do rito especialíssimo do Tribunal do Júri, a fase recursal em que o processo se encontra e a situação pandêmica atual que impedem a realização de qualquer ato judicial que possa gerar riscos à saúde com potencialidade de transmissão da COVID-19, sem que se tenha previsão de retorno as realizações de sessões do Tribunal do Júri, afetam o regular andamento do feito.
Fatos apontados alhures notoriamente fazem com que o processo criminal se alongue em demasia, e não restando outro meio a preservar os direitos constitucionais do réu, a não ser substituir a medida constritiva máxime, por outras que viabilizem os direitos do réu a um processo com duração razoável e um julgamento preservando os direitos a ampla defesa e contraditório.
Assim, diante do exposto
REVOGO A PRIS¿O PREVENTIVA DE JAMES DA SILVA SIQUEIRA
nos termos do que dispõem os art. art. 316, 322 a 324 do CPP c/c art. 5º, inc. LXVI da CF,
impondo-lhe em substituição as seguintes medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
1-

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, assim que retornar as atividades presenciais no Fórum da Comarca de Breu Branco
.
2-

Não se ausentar da comarca por um período superior a 7 dias, sem prévia autorização do juízo,
3-

Recolhimento domiciliar após as 20h00min, bem como aos finais de semana e feriados;
4-

Proibição de frequentar bares, boates, ou similares, locais destinados ao consumo de bebida alcoólica.
Serve esta decisão como

ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO À SUSIPE em favor de JAMES DA SILVA SIQUEIRA, brasileiro
,
inscrito no RG nº 4095875 PC/PA e CPF nº 010.283.921-25, nascido em 27/11/1985, filho de ROSANGELA DA SILVA SIQUEIRA,

devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso¿
.
(grifos no original)

É importante destacar que a prisão, neste momento, tem natureza cautelar, destinada a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal, não estando relacionada com o resultado de procedência ou não da ação penal, tampouco com a futura reprimenda a ser fixada na hipótese de condenação.

Desse modo, a legitimação da prisão cautelar depende, cumulativamente, da existência do crime e dos indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art.312 do Código de Processo Penal, afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional no plano concreto.

Estabelecidas tais premissas, constata-se, no caso, que os elementos do contexto fático delineado apontam a desnecessidade da medida em comento por risco ao andamento processual ou à coletividade,
diante da ausência do
periculum libertatis
.

Ademais, é sabido que a necessidade da prisão como forma de acautelamento da ordem pública é reduzida na medida em que aumenta o tempo desde o cometimento da infração. Em outras palavras, o tempo é fator de normalização da ordem pública, de modo que quanto maior laspso decorrido, menor será a necessidade da prisão preventiva por este fundamento.

Por oportuno, cito o seguinte julgado,
e.g.,
do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET ESTADUAL. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por afetar o status libertatis, deve ser tratada como medida extrema e excepcional, estando autorizada somente quando indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, em que pese a indicação pelas instâncias ordinárias das graves circunstâncias em que se deu o crime, a verdade é que tais particularidades já eram do conhecimento da autoridade judiciária desde os fatos, ocorridos em 15/7/2016. O requerimento do Ministério Público foi formulado apenas quando do oferecimento da denúncia, em 5/2/2018, mais de um ano e meio depois dos acontecimentos. 3. Além do mais,
por mais de 2 (dois) anos, o paciente permaneceu livre, sendo encontrado e inquirido desde a fase policial, não havendo notícias que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo. Logo, não pode ele ver tolhido seu direito de ir e vir sem que tenham sido demonstrados os requisitos necessários à segregação de forma contemporânea aos fatos. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda à ação penal em liberdade, se por outro motivo não deva estar recolhido.¿
(
STJ
- HC: 492182 SP 2019/0035213-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) (grifei).

Destarte, a meu modo de ver, ao menos pelo que consta dos autos e considerando o caráter excepcionalíssimo da medida cautelar constritiva,
correta se mostrou a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido.
3.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando, em parte, o parecer do Ministério Público, conheço dos recursos, contudo nego-lhes provimento.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator